Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos. Os autores da Ação Rescisória, MARCIA PARENTE DE QUEIROS e C.M.Q.P., pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça. Diante disso, a 1a autora MARCIA PARENTE DE QUEIROS foi intimada a apresentar os comprovantes de sua capacidade econômica, sendo que, nesse sentido, apresentou comprovante de IR e de seu contracheque, no entanto, deixou de apresentar os extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias. Dessa forma, antes de analisar o pedido de ID 58732841, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, pela derradeira vez, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópias dos extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias. Publique-se. Intime-se.